Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700327-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEGANCE PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela empresa ELEGANCE PLANEJADOS à decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a inclusão da empresa agravante e de ERNANE RESENDE no polo passivo. Dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a agravante não comprovou a precariedade de sua situação financeira, prova imprescindível para a concessão do benefício pleiteado (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Com efeito, a agravante não instruiu o pedido com prova documental hábil para tal finalidade. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para providenciar o recolhimento do preparo recursal, na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso II, e art. 31, caput e § 1o), sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006